Tribunal: TJDFT
Processo: 0729060-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0729060-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TANIA RODRIGUES DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a necessidade de interposição do presente agravo de instrumento, considerando que o AGI 0728479-19.2025.8.07.0000 impugna a mesma decisão que indeferiu o pedido de citação por edital. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator